Tribunal: TJMT
Processo: 0010830-39.2014.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010830-39.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 726.059.528-00 (APELADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE CONSTRUIR – ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE – CONSTRUÇÃO EM ÁREA RESIDENCIAL – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS – PROVA DA AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA – ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, desde que atendidos os regulamentos administrativos. Art. 1.299 do Código Civil.

2. A instalação de Estação de Rádio em terreno próprio, sem invadir ou comprometer a estrutura de imóveis adjacentes, com o atendimento das exigências legais e administrativas, não configura ato ilícito, para fins de responsabilização civil.

3. A natureza objetiva da responsabilidade afasta a necessidade de apuração da culpa, mas não do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
AMERICEL S/A
,

com o fito de reformar a sentença que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, proposta por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 38.714,66, e danos morais, no patamar de R$ 5.000,00.

A apelante sustenta que os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a culpa e o ato ilícito, não restaram preenchidos, tendo em vista que todas as licenças exigidas pela legislação de regência foram obtidas para a instalação da Estação de Rádio Base. Defende que o cálculo de desvalorização do imóvel pertencente à autora é equivocado, além de sustentar a ausência de dano moral e o excesso da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora pleiteou indenização por danos morais e materiais sob o fundamento de que a ré, concessionária do serviço de telefonia, instalou uma Estação de Rádio em área urbana “sem qualquer amparo legal e autorização” e sem respeitar distanciamento mínimo em relação à sua residência.

Prova documental e testemunhal demonstrou que a ré cumpriu as exigências legais e erigiu a Estação de Rádio sem causar danos estruturais aos imóveis adjacentes, além de indicar a ausência de evidências científicas de risco à saúde humana,
o que foi reconhecido pela sentenciante
e não impugnado pela autora.

Apesar disso, a sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais – estes consistentes na desvalorização imobiliária fruto da construção da torre de transmissão – e danos morais, ao fundamento de que a responsabilidade é objetiva, de forma que a ausência de ato ilícito não afastaria o dever de indenizar.

Contra a sentença apenas a ré apelou, nos termos relatados.

A sentença impugnada incorreu em manifesto equívoco, tendo em vista que a responsabilidade objetiva dispensa tão somente a prova da
culpa
, mas não a necessidade de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil – o dano, o nexo de causalidade e, primordialmente, a conduta ilícita.

O art. 1.299 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário pode levantar em seu terreno
as construções que lhe aprouver
, desde que atendidos os regulamentos administrativos.

Tendo a ré atendido às exigências legais e obtido as licenças cabíveis,
como reconhecido na sentença
, construindo a Estação de Rádio em seu próprio terreno, sem invadir ou comprometer estruturalmente os imóveis adjacentes,
não há ato ilícito
, e, por consequência, dever de indenizar, não sendo relevante a natureza objetiva da responsabilidade no caso concreto.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. Não obstante a responsabilidade do Estado seja objetiva, o ato ilícito, o dano e o seu nexo causal com atividade estatal devem ser demonstrados para que ocorra o dever de indenizar.
2. Ausente falha da Administração, uma vez que a documentação juntada aos autos atesta que o autor não possui antecedentes criminais e que não foi instaurado inquérito policial em seu nome, afasta-se a pretensão indenizatória por danos morais. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.”

(TJ-DF 20160111132729 DF 0039019-31.2016.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2017 . Pág.: 269/274)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022